Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.
2. Nesse passo, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 2.1. Essa limitação na escolha foro tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico.
3. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil. 3.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3.2. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. 3.3. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência da parte autora, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.